Tribunal: TJBA
Processo: 0000176-15.1998.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000176-15.1998.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PERNAMBUCANAS INDUSTRIA E COMERCIO S/A - FALIDO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO FEITO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.340.553/RS. CITAÇÃO E PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATOS CONCRETOS DE IMPULSO. PRAZO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em 1998, objetivando a cobrança de crédito tributário relativo ao ICMS, consubstanciado na CDA nº 00048-04-0004/98, cujo valor original era de R$ 369.059,39. A sentença recorrida reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980 e no artigo 924, inciso V, do CPC/2015. O exequente recorre sustentando que não houve desídia de sua parte, alegando que a paralisação do processo decorreu de falhas do Poder Judiciário, invocando a Súmula 106/STJ e impugnando a aplicação automática do prazo prescricional prevista no REsp 1.340.553/RS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é possível reconhecer a prescrição intercorrente, mesmo havendo citação válida da massa falida da empresa executada e penhora no rosto dos autos da falência, diante da ausência de atos concretos de impulso processual por mais de cinco anos. III. RAZÕES DE DECIDIR O instituto da prescrição intercorrente tem por finalidade evitar a perpetuação de execuções fiscais inertes, assegurando a efetividade da jurisdição e a razoável duração do processo (CF/1988, art. 5º, inc. LXXVIII), nos moldes do artigo 40 da LEF. Conforme a sistemática fixada no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566 do STJ), o prazo de um ano de suspensão previsto no caput do art. 40 da LEF inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda sobre a ausência de bens ou da localização do devedor. Findo esse prazo, inicia-se, também automaticamente, o prazo prescricional de cinco anos. No caso concreto, após a penhora no rosto dos autos da falência (novembro de 2003) e a oposição de embargos pela massa falida, a Fazenda deixou transcorrer mais de sete anos sem impugnar os embargos (somente o fez em 2011) e manteve inércia processual entre 2013 e 2023, o que caracteriza desídia processual relevante. A invocação da Súmula 106/STJ não afasta a incidência da prescrição, pois a jurisprudência consolidada exige a demonstração de que houve efetiva atuação do credor para viabilizar o andamento processual — o que não se verifica no caso em tela. A penhora no rosto dos autos não é causa interruptiva perene da prescrição, sobretudo quando ausentes providências para impulsionar o cumprimento do crédito, como pedido de julgamento dos embargos, alienação de bens ou qualquer medida concreta após anos de paralisação. A sentença de primeiro grau respeitou o contraditório, oportunizando manifestação prévia do exequente sobre a prescrição, inexistindo violação ao princípio da não surpresa (CPC/2015, art. 10). A declaração de prescrição, inclusive de ofício, encontra respaldo legal no artigo 40, § 4º, da LEF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a verificação da paralisação do feito por período superior a cinco anos após o decurso do prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/1980, independentemente de despacho judicial específico ou de pedido da Fazenda Pública." "2. A citação válida e a penhora no rosto dos autos não impedem, por si só, a fluência da prescrição, se não acompanhadas de atos concretos de impulso processual." "3. A ausência de diligência do exequente para o julgamento dos embargos ou satisfação do crédito configura desídia e autoriza o reconhecimento da prescrição, conforme interpretação fixada no REsp 1.340.553/RS." "4. A aplicação da Súmula 106/STJ exige prova de que a paralisação se deu exclusivamente por culpa do Judiciário, o que não restou evidenciado. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, tudo nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04